Tribunal: STF
Processo: Rcl 40961
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo nº 0047460- -36.2015.8.13.0384) teria desrespeitado legislação infraconstitucional, além de supostamente haver transgredido o enunciado constante da Súmula 231/STF. 
    Sendo esse o contexto, cabe verificar, preliminarmente, se se revela admissível, ou não, no caso ora em exame, a utilização do instrumento reclamatório. Entendo que não.
    Com efeito, no que concerne à indicação da Súmula 231 desta Suprema Corte como referência paradigmática, assinale-se que a mera invocação de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, quando desvestido (como no caso) de efeito vinculante, não se qualifica como fundamento juridicamente idôneo e processualmente apto a viabilizar a adequada utilização do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 6.165-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Cumpre ter em consideração, no ponto, a natureza jurídica de que se reveste, em seu perfil ordinário ou comum, a súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, valendo relembrar, quanto a tal aspecto, decisão emanada da colenda Primeira Turma desta Corte:
    “A SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
    – A Súmula – enquanto instrumento de formal enunciação da jurisprudência consolidada e predominante de uma Corte judiciária – constitui mera proposição jurídica, destituída de caráter prescritivo, que não vincula, por ausência de eficácia subordinante, a atuação jurisdicional dos magistrados e Tribunais inferiores. A Súmula, em consequência, não se identifica com atos estatais revestidos de densidade normativa, não se revelando apta, por isso mesmo, a gerar o denominado ‘binding effect’, ao contrário do que se registra, no sistema da ‘Common Law’, por efeito do princípio do ‘stare decisis et non quieta movere’, que confere força vinculante ao precedente judicial.
    – A Súmula, embora refletindo a consagração jurisprudencial de uma dada interpretação normativa, não constitui, ela própria, norma de decisão, mas, isso sim, decisão sobre normas, na medida em que exprime – no conteúdo de sua formulação –  o resultado de pronunciamentos jurisdicionais reiterados sobre o sentido, o significado e a aplicabilidade das regras jurídicas editadas pelo Estado.
    – A formulação sumular, que não se qualifica como ‘pauta vinculante de julgamento’, há de ser entendida, consideradas as múltiplas funções que lhe são inerentes – função de estabilidade do sistema, função de segurança jurídica, função de orientação jurisprudencial, função de simplificação da atividade processual e função de previsibilidade decisória, v.g. (RDA 78/453-459 –  RDA 145/1-20) –, como resultado paradigmático a ser autonomamente observado, sem caráter impositivo, pelos magistrados e demais Tribunais judiciários, nas decisões que venham a proferir.” 
    (AI 179.560-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento que venho de mencionar nada mais reflete senão a advertência do Supremo Tribunal Federal de que “(…) Súmula é cristalização de jurisprudência”, não constituindo, por isso mesmo, ela própria, uma “norma jurídica” (RE 116.116/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Nesse contexto, mostra-se necessário acentuar que a Súmula, em seu perfil ordinário, ainda que se possa considerar inexistente qualquer “distinção ontológica” entre ela e aquela de caráter vinculante (LUIZ GUILHERME MARINONI, “Precedentes Obrigatórios”, 2010, RT),  não realiza as funções específicas da norma. A formulação sumular, embora refletindo precedente jurisprudencial, não se reveste de caráter impositivo, prescritivo, permissivo, autorizativo ou derrogatório de condutas individuais ou sociais.
    A Súmula de jurisprudência, portanto, quando desprovida de eficácia vinculante, encerra mero conteúdo descritivo. Ao ostentar essa condição, torna-se lícito asseverar que lhe falece a nota da multidimensionalidade funcional que tipifica, sob os atributos da imposição, da permissão, da autorização e da derrogação, as funções específicas da norma jurídica.
    Daí a advertência da doutrina, segundo a qual o direito proclamado pelas formulações jurisprudenciais tem valor meramente persuasivo, “(…) maior ou menor, na medida do prestígio jurídico de que desfrutem os juízes ou Tribunais de onde ele procede” (RUBEM NOGUEIRA, “Desempenho normativo da jurisprudência do STF”, “in” RT 448/24).
    A interpretação jurisprudencial consubstanciada no enunciado sumular, ressalvada a hipótese excepcional a que alude o art. 103-A da Lei Fundamental, constitui, em nosso sistema jurídico – que se ajusta, em sua linhagem histórica, ao sistema de direito estatutário –, precedente de valor meramente relativo, despojado, não obstante a estatalidade de que se reveste, da força vinculante e da autoridade subordinante da lei, tal como acentua o magistério doutrinário (JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, “O Novo Processo Civil Brasileiro”, p. 245; VICENTE GRECO FILHO, “Direito Processual Civil Brasileiro”, vol. 2/322; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Processo de Conhecimento”, vol. II/751; ERNANE FIDELIS DOS SANTOS, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 2/280; e ROBERTO ROSAS e PAULO CEZAR ARAGÃO, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V/70, v.g.).
    Enfatize-se, neste ponto, a autorizada advertência de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/206) – que recebeu, em seu magistério, a prestigiosa adesão de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA (“Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V/38-39) – no sentido de que os precedentes e as súmulas, porque desprovidos do conteúdo eficacial pertinente ao ato legislativo (exceção feita à súmula vinculante), “(…) não passam  de indicações úteis para uniformizar-se a jurisprudência, a que, entretanto, juízes e Tribunais não se encontram presos”, eis que – consoante acentua o Mestre paulista – “vinculação dessa ordem, só a Constituição poderia criar” (grifei).
    Sabemos que a Súmula – idealizada e concebida, entre nós, pelo saudoso Ministro VICTOR NUNES LEAL (“Passado e Futuro da Súmula do STF”, “in” RDA 145/1-20) – desempenha, na lição desse eminente Magistrado, enquanto método de trabalho e ato provido de eficácia “interna corporis”, várias e significativas funções, pois (a) confere maior estabilidade à jurisprudência predominante nos Tribunais, (b) atua como instrumento de referência oficial aos precedentes jurisprudenciais nela compendiados, (c) acelera o julgamento das causas e (d) evita julgados contraditórios.
    A Súmula, contudo (excetuada aquela de perfil vinculante), ao  contrário das notas que tipificam o ato normativo, não se reveste de compulsoriedade na sua observância externa nem de cogência na sua aplicação por terceiros. A Súmula comum, na realidade, configura mero instrumento formal de exteriorização interpretativa de uma dada orientação jurisprudencial.
    A Súmula comum, portanto, tendo em vista a tese jurisprudencial não vinculante que nela se acha consagrada, encerra, apenas, um resultado paradigmático para decisões futuras.
    A jurisprudência compendiada na formulação sumular, desse modo, não se reveste de expressão normativa, muito embora traduza e reflita, a partir da experiência jurídica motivada pela atuação jurisdicional do Estado, o significado da norma de direito positivo, tal como ela é compreendida e constatada pela atividade cognitiva e interpretativa dos Tribunais.
    Em uma palavra: a Súmula não é, em nosso sistema de direito positivo, para utilizar uma significativa expressão de KARL LARENZ, uma pauta vinculante de julgamento, ressalvada, por óbvio, a possibilidade – agora legitimada pela EC nº 45/2004 – de formulação de súmulas impregnadas de efeito vinculante (CF, art. 103-A, “caput”).
    Assim sendo – e diversamente do que ocorria com os “Arrêts de Règlement” dos órgãos judiciários franceses, de que emanavam as “Lois Provisionelles” no sistema anterior ao da Revolução de 1789, e com os “Assentos” da Casa de Suplicação, que dispunham de força de lei e de consequente eficácia vinculante –, a Súmula configura, ordinariamente, modelo de conteúdo descritivo, qualificável como fonte de conhecimento – e não de produção – do Direito a partir da interpretação jurisprudencial das normas jurídicas nela consubstanciada.
    Vale relembrar, bem por isso, a lição de KARL LARENZ (“Metodologia da Ciência do Direito”, p. 499, item n. 4, 2ª ed., 1978, Fundação Calouste Gulbenkian) a propósito do valor e do significado do direito revelado pela interpretação dos Tribunais:
    “Quem quiser conhecer o Direito tal como é realmente aplicado e ‘vive’, não pode contentar-se com as normas, tem de inquirir do entendimento que lhes é dado pela jurisprudência. Os precedentes são, pois, uma fonte de conhecimento do Direito. Não, porém, uma fonte de normas jurídicas imediatamente vinculativas (…).” (grifei)
    Concluindo: a formulação sumular de perfil ordinário, que não se qualifica como “pauta vinculante de julgamento” (despojada, portanto, da eficácia vinculante que lhe é excepcional, considerado o que dispõe o art. 103-A da Carta Magna), há de ser entendida, em face das múltiplas funções que lhe são inerentes – função de estabilidade do sistema, função de segurança jurídica, função de orientação jurisprudencial, função de simplificação da atividade processual e função de previsibilidade decisória, p. ex. (RDA 78/453-459 – RDA 145/1-20, v.g.) –, como mero resultado paradigmático a ser autonomamente observado, sem caráter impositivo, pelos magistrados e demais Tribunais judiciários nas decisões que venham a proferir.
    É por essas razões que não adquire relevo, para fins de acesso ao instrumento da reclamação, a invocação, no caso, de enunciado sumular (como aquele inscrito na Súmula 231/STF) destituído de eficácia vinculante, tal como adverte a jurisprudência desta Corte, que considera inadmissível, presente referida circunstância, a utilização da  via reclamatória:
    “1. A petição inicial sustenta que, ao dar provimento a agravo regimental no agravo de instrumento nº 4.769, o Tribunal Superior Eleitoral contrariou a Súmula 279 do STF. Requer o reclamante a concessão de medida liminar para ‘tornar nula a decisão do TSE que deferiu a transferência de domicílio eleitoral’ (fl. 10).
    2. A reclamação é manifestamente incabível. Possível descumprimento de Súmula do STF não justifica o uso da via processual escolhida como meio de correção do ato impugnado. Além disso, inexiste decisão desta Corte relacionada diretamente com o objeto da decisão impugnada.
    3. Nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a liminar.”
    (Rcl 3.043/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Impende registrar, por relevante, no sentido ora exposto e ante a inquestionável procedência de suas observações, decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI (Rcl 21.649/SP) que trata do tema em questão:
    “(…) a alegação de que os enunciados das Súmulas nºs 718 e 719 da Corte teriam sido desrespeitados pela autoridade reclamada não autoriza o conhecimento desta ação constitucional, por serem eles destituídos de efeito vinculante.
    Com efeito, o caso não escapa à remansosa jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que ‘decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos’ (Rcl nº 8.217-ED/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/13).” (grifei)
    Cabe também observar, de outro lado, não assistir razão à parte reclamante quanto ao alegado desrespeito, pela decisão ora impugnada, à legislação infraconstitucional.
    A reclamação, como se sabe, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua – ação (PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, “apud” Cordeiro de Mello, “O Processo no Supremo Tribunal Federal”, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, “A Correição Parcial”, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 03, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (RTJ 112/518-522, Rel. Min. DJACI FALCÃO) –, configura instrumento de extração constitucional (CF, arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º), não obstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), revestida de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Para legitimar-se o acesso à via reclamatória, no entanto, torna-se necessário que, de maneira efetiva, demonstre-se a existência de desrespeito a decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante (ou, então, indique-se decisão emanada do Supremo Tribunal Federal em processo no qual haja intervindo a parte reclamante), ou comprove-se ocorrência de usurpação da competência deste Tribunal, ou, ainda, aponte-se situação de transgressão a súmula vinculante desta Corte Suprema.
    A análise destes autos evidencia, contudo, que a parte ora reclamante não invocou, sequer mencionou, qualquer das situações que venho de referir, o que torna inviável, em consequência, a instauração deste processo reclamatório.
    Desse modo, em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma  das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC.
    Impende enfatizar, finalmente, em face da ausência, na espécie, dos pressupostos que poderiam legitimar o ajuizamento da reclamação, que este instrumento reclamatório não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    É que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente a essa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).” 
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da adequada utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face da inocorrência de qualquer de seus pressupostos legitimadores, não conheço, por inadmissível, da presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator